Tribunal: TJBA
Processo: 8034233-92.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8034233-92.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAISA ANDRADE SILVA

Advogado(s): ISABELA CAVALCANTE DAS NEVES COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. AGENTE OPERADOR. SAQUE INTEGRAL REALIZADO EM 2006. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO VALOR CREDITADO.
AJUIZAMENTO DA COBRANÇA NO ANO DE 2025.
APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL DEFINIDO PELO STJ (TEMA 1150). PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1150 (REsp 1.895.936/TO), o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva ad causam para responder por supostos desfalques e falhas na prestação dos serviços relacionados à administração de contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP.

A pretensão de ressarcimento por eventuais irregularidades nos valores cred
itados na conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional
decenal
, nos termos do art. 205 do Código Civil.

O termo inicial para contagem da prescrição é a data em que o titular da conta
efetivamente toma ciência do valor creditado
, hipótese que se consuma, de forma inequívoca, com o
saque integral
dos valores disponíveis, consoante restou demonstrado nos autos e consolidado na jurisprudência superior.

In casu
, tendo o saque integral ocorrido em
19/07/2006
e a ação sido ajuizada apenas em 2025, ultrapassado o prazo legal de dez anos, opera-se a
prescrição da pretensão indenizatória
deduzida na inicial.

Recurso conhecido, mas desprovido, com a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8034233-92.2025.8.05.0001
,
em que figura como apelante
MAISA ANDRADE SILVA
e como apelado

BANCO DO BRASIL S/A

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara
Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEG
AR PROVIMENT
O

ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 15 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator